Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706417-89.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AUTO VIP CAR - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, CLECIO GILVAN RIBEIRO DA SILVA, GREYCE OLIVEIRA CAMPOS, ROGERIO CAMPOS OLIVEIRA, NUBIA BORGES KRUGER, SERGIO JOSE DIAS ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: SILVIO LUIZ FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AUTO VIP CAR – CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME e OUTRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033